Tribunal: TJDFT
Processo: 0744039-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744039-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto GUSTAVO FERREIRA DA SILVA em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0737631-59.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. O Agravante comunicou a desistência do presente recurso (ID 54049951). É O RELATÓRIO. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023 14:34:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador